Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726762-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME RECORRIDA: RAIZEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMNTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrário do que sustentado pela exequente agravante, o d. Juízo a quo não se afastou do teor do v. acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, ao contrário, a ele foi dado fiel cumprimento. A agravante não se desincumbiu de instruir o feito com os documentos apontados como necessários à liquidação, razão pela qual correta a r. decisão impugnada ao consignar a inviabilidade para o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, determinando seu arquivamento. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 139, inciso I, do CPC, porque a decisão impugnada não teria observado a necessidade de igualdade de tratamento entre as partes; b) artigo 6o do Código de Processo Civil, alegando violação do dever de cooperação entre as partes. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o e 139, inciso I, ambos do CPC, pois “inadmissível recurso especial por ausência de prequestionamento da tese recursal vinculada, a respeito da qual nem sequer houve a oposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso es pecial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017